Tribunal: TJSP
Processo: 0076268-86.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Autoria e materialidade devidamente demonstrada – Depoimento do policial firme e seguro, e que possui fé-pública – Validade – Condenação era de rigor – Pena e regime bem fixados – Substituição que não se mostra socialmente recomendável – Ré presa por outro processo e que ostenta condenações - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0076268-86.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIANA
DE SOUSA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076268-86.2016.8.26.0050 -Voto no 39023 LM
2
Apelação Criminal no 0076268-86.2016.8.26.0050
Origem: 4a Vara Criminal/Barra Funda
Magistrado: Dra. Roberta Hallage Gondim Teixeira
Apelante: MARCIANA DE SOUSA SANTOS
Apelado: Ministério Público
Voto no 39023
APELAÇÃO FURTO QUALIFICADO Autoria e materialidade
devidamente demonstrada
Depoimento do policial firme e
seguro, e que possui fé-pública Validade Condenação era de
rigor Pena e regime bem fixados Substituição que não se
mostra socialmente recomendável Ré presa por outro processo e
que ostenta condenações - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por MARCIANA DE SOUSA SANTOS em face da r. sentença de
fls. 237/244, que a condenou à pena de 01 ano de reclusão, além
de 05 dias-multa, no piso, em regime inicial aberto, como incursa
ao art. 155, §4o, I, c.c. o art. 14, II, do Código Penal.
Segundo consta na peça acusatória, no dia 05
de maio de 2016, por volta de 22h, na Rua Baltazar Fernandes, no
106, Itaim Bibi, nesta cidade e comarca, a acusada e Ronaldo
Alves Teixeira, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
tentaram subtrair, para proveito comum, aproximadamente 20kg
(vinte quilos) de fios elétricos de cobre, pertencentes à vítima
Charles Jeang Tung, tendo o crime não se consumando apenas por
circunstâncias alheias à suas vontades.
Foi decretada a revelia da ré Marciana de
Sousa dos Santos e determinada a suspensão do curso do
processo, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076268-86.2016.8.26.0050 -Voto no 39023 LM
3
(fls. 168 e 181), houve o desmembramento do processo em relação
ao réu Ronaldo Alves Teixeira.
Inconformada, apela a acusada, buscando, em
síntese, a absolvição por falta de provas, e subsidiariamente, a
substituição da pena (fls. 273/276).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 282/284), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 294/300).
Relatei.
De fato, o apelo não merece acolhimento.
A materialidade e a autoria delitiva foram
comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls.
04/12), do boletim de ocorrência de fls. 13/16, do auto de
exibição, apreensão e entrega de fls. 17/19, bem como, e
principalmente, por meio da prova oral produzida em juízo.
Em que pese a negativa da ré, além de isolada,
encontra-se dissociada dos demais elementos colhidos.
Vejamos.
Com efeito, na Delegacia de Polícia, a vítima
Charles Jeang Tung, declarou ser proprietário do imóvel, o qual
está sendo reformado para que seja locado para comércio. Assim,
o imóvel encontrava-se desocupado e sem móveis. Declara que os
indivíduos para terem acesso ao interior tiveram que forçar uma
porta de vidro, porém não havia qualquer dano nesta. Conta que
do interior do local foram subtraídos os fios que ficam na caixa
de energia, porém não sabe precisar a metragem destes. Relata
que ainda que os fios tenham sido recuperados, não será possível
reutilizá-los no local, sendo necessário se fazer nova instalação
de toda a parte relacionada à energia elétrica. Por fim, contou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076268-86.2016.8.26.0050 -Voto no 39023 LM
4
que o vaso sanitário foi quebrado e os acusados também
defecaram na cozinha.
O policial civil Augusto Zeggio Neto narrou
que estava trafegando com o seu parceiro pelo local dos fatos
quando pôde observar em dado momento um casal puxando uma
caixa grande, vinda de um imóvel aparentemente fechado. Conta
que após pararem para verificar o que se tratava, puderam
constatar que na caixa havia uma grande quantidade de fios de
cobra, aproximadamente 20 quilos de fios. Relata que o imóvel
estava fechado e constava estar em obras. Os acusados alegaram
que adentraram o local com o intuito de fazer sexo e na saída
viram a caixa com os fios, resolvendo, então, leva-la. Por fim,
conta que na frente do imóvel há uma porta de vidro, que na
ocasião estava fechada, porém destrancada e sem sinais de
arrombamento.
Seu depoimento foi confirmado integralmente
pelo policial José An. Confirmou que o casal foi abordado; a casa
estava em reforma. Eles estavam na parte inferior da casa e os
fios de cobre já haviam sido retirados. O casal estava namorando
dentro da casa e os fios estavam enrolados ao lado.
Note-se
que
os
policiais
prestaram
depoimentos extremamente coerentes, claros e concisos em
ambas as sedes e confirmou o relato da vítima.
Dessa forma, seu testemunho deve, sim,
possuir maior valoração, pois, além de não ter intenção de
prejudicar o apelante, imputando-lhe crime tão sério, não há nos
autos quaisquer conjecturas a respeito (ônus da defesa).
É
que
o
estado
tem
seus
agentes
concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus
depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada
eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do
acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as falas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076268-86.2016.8.26.0050 -Voto no 39023 LM
5
destes
profissionais,
que,
escolhidos
pelo
Estado
para
desempenhar a nobre função de proteção da população, possuem
fé-pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena
validade, mesmo porque, como dito alhures, não restou provada
qualquer intenção dos milicianos em, de alguma forma, prejudicar
o réu.
Não se pode desmerecer o depoimento dos
policiais apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a
jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.”
(HC
73518/SP,
Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane
de agentes de Polícia, consiste em velharia em boa
hora
mandada
ao
bolor
dos
armários
de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076268-86.2016.8.26.0050 -Voto no 39023 LM
6
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
O conjunto probatório, portanto, é farto.
Não há dúvidas de que a ré, juntamente com
seu comparsa, adentraram no imóvel da vítima e, de lá, tentaram
levar cerca de 20kg de fios de cobre, o que somente não se
consumou porque os policiais visualizaram e suspeitaram,
abordando os acusados, que, na ocasião, a propósito,
confessaram que teriam subtraído os fios.
A
negativa
apresentada
é
totalmente
inverossímil, de que outras pessoas estariam dentro do imóvel e
ameaçaram ela e seu comparsa, pois, como visto, os policias
relataram que eles eram os únicos que adentraram no local.
Condenação, portanto, irreparável.
A pena também deve ser mantida, eis que
fixada no mínimo e, diante da tentativa, foi reduzida ainda em
metade, em que pese o considerável avanço no iter criminis,
tornando definitiva em 01 ano de reclusão.
O regime foi o aberto.
E, ao contrário do que pleiteia a defesa,
inadmissível a substituição da pena por restritiva de direitos
uma vez que a ré está presa por outro processo, ostentando
duas condenações, não sendo socialmente recomendável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0076268-86.2016.8.26.0050 -Voto no 39023 LM
7
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à
apelação interposta, mantendo-se a r. sentença tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator